Tribunal: TJDFT
Processo: 0700654-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À EDUCAÇÃO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E SÍNDROME DE KLINEFELTER. MONITOR EXCLUSIVO. DEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA.

1. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146, de 6/7/15) estabelece a possibilidade de oferta de profissional de apoio escolar, além de determinar que incumbe ao Poder Público a adoção de medidas individualizadas a fim de promover a inclusão social das pessoas com deficiência. Contudo, inexiste regra legal que obrigue a disponibilização de monitores exclusivos.

3. Embora a situação do recorrido imponha certos cuidados especiais, ante seu quadro de diagnóstico de TEA, nota-se que o aluno encontra-se adequadamente atendido em suas necessidades por parte do Distrito Federal, sendo, portanto, incabível o destacamento de monitor exclusivo para o autor, sobretudo em fase incipiente do processo, que ainda carece da devida dilação probatória.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.